Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TEMA No 1255. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de: a) suspensão do curso do processo em decorrência da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE no 1412069-DF, diante do reconhecimento de repercussão geral no tema no 1255; e b) arbitramento dos honorários por meio do critério de equidade, nos moldes do art. 8o do CPC.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos moldes do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) na hipótese em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
3. Nas hipóteses em que o valor relativo aos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com o art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 3.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da extensão da eficácia jurídica do art. 85, § 2o, do mesmo Código.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.